Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712860-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: WANESSA SEVERO SILVA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Cristiano Rondon Prado de Albuquerque contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravada (autos no 0706138-40.2018.8.07.0001, ID no 228137515). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 70472132). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO